Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O aditamento da peça inicial é um procedimento dentro do mesmo processo judicial original. Ele não cria uma nova ação judicial, mas sim ajusta ou complementa a inicial já existente, preservando a continuidade do processo inicialmente proposto.
2. Se entre a data do primeiro débito cobrado (2/7/2020) e o ajuizamento da ação inicial (16/8/2022) transcorreram 2 anos, 1 mês e 14 dias, inexiste a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, I, do CC, ainda que haja emenda à inicial requerendo a conversão da monitória em ação executiva.
3. Recurso conhecido e provido.